Tribunal: STF
Processo: Rcl 79894
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ACORDO COLETIVO. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 323. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Ricardo Silvino Cunha contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1001344-80.2023.5.02.0464, sob a alegação de afronta à autoridade da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 323.



    Narra a parte reclamante que se trata, na origem, de ação trabalhista objetivando o pagamento do repouso semanal remunerado, previsto no art. 7º, XV, da Constituição Federal. Relata que a ação foi julgada improcedente, sob o fundamento de que o RSR foi incorporado ao salário-hora através de acordo coletivo de trabalho de 1996.



    Sustenta que o acórdão reclamado violou o que decidido na ADPF 323, uma vez que o contrato de trabalho da reclamante iniciou-se em 2010, após o fim da vigência do acordo coletivo. Aduz que, ao considerar válida a integração do descanso semanal remunerado ao salário-hora para além do prazo estabelecido na negociação coletiva, a decisão reclamada permitiu a ultratividade do acordo coletivo de 1996.



    Requer, por estes fundamentos, a procedência da presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado e julgar procedentes os pedidos da inicial trabalhista. 



    A parte beneficiária da decisão impugnada apresentou contestação, apontando, em síntese, a ausência de identidade fática entre a hipótese dos autos e a decisão paradigma, uma vez que “não estamos diante de reconhecimento de ultratividade de norma coletiva, mas de admitir a realidade fática do pagamento do salário de todos os empregados da empresa tal como autorizado por acordo coletivo com a chancela sindical” (doc. 31, p. 15). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO-HORA DO EMPREGADO VIA ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. MANUTENAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE PAGAMENTO APÓS A EXPIRAÇÃO DA NORMA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE FOI DECIDIDO NA ADPF 323/DF. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO ULTRATIVA DO ACORDO COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO VERIFICADA. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (Doc. 64)



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância do que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 323, na qual esta Corte declarou a inconstitucionalidade da Súmula 277 do TST, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012, bem como a inconstitucionalidade de interpretações que autorizem a aplicação do princípio da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas (ADPF 323, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 15/9/2022). Eis a ementa do acórdão: 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Violação a preceito fundamental. 3. Interpretação jurisprudencial conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) e pelos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª e da 2ª Região ao art. 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, consubstanciada na Súmula 277 do TST, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012. 4. Suposta reintrodução do princípio da ultratividade da norma coletiva no sistema jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional 45/2004. 5. Inconstitucionalidade. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF 323, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 15/9/2022). 



    Pois bem. O cotejo analítico entre a decisão reclamada e os paradigmas apontados na inicial revela a carência do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e os paradigmas invocados. Isso porque a leitura da decisão reclamada revela não ter o juízo reclamado prorrogado indevidamente a vigência de cláusula coletiva para além do que previsto em sentença normativa, tendo assentado apenas a existência de situação fática atinente à forma de pagamento do descanso semanal remunerado, reconhecendo a quitação das rubricas diante da sua incorporação ao salário-hora. Com efeito, constou do acórdão reclamado, in verbis (doc. 6, p. 2): 



    “Ademais, comungo do entendimento esposado na Origem, no sentido de que, ‘Diante da incorporação do DSR ao salário-hora, instituiu-se a adoção de de um divisor/multiplicador de horas diferenciado à categoria (173,93). Referido divisor é historicamente adotado e prevalece até os dias atuais. A adoção deste divisor diferenciado objetivou justamente 'compensar a incorporação do DSR'. Em observância ao princípio da autonomia coletiva, prevista no art. 7°, XXVI da CF, entendo que deve prevalecer o negociado sobre o legislado. Neste mesmo sentido decidiu o STF em tese de Repercussão Geral, no Tema 1046, em que se entendeu pela constitucionalidade dos acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Portanto, concluo que não se trata de salário complessivo, já que a própria Lei n. 605/49, no art. 7º, autoriza o pagamento em uma única rubrica dos valores relativos ao salário e ao repouso. Assim, a remuneração dos dias de repouso está regularmente paga pelo salário-base, pois o que se verifica é apenas uma definição de metodologia de cálculo pela incorporação do Descanso Semanal Remunerado no valor do salário-hora. Trata-se apenas de prática reiterada para fins de facilitação da forma de pagamento. Ressalto que não se trata de reconhecer ultratividade das normas coletivas, mas sim de admitir a realidade fática do pagamento do salário do autor que fora autorizado por norma coletiva, com a chancela sindical. O simples fato de a vigência da norma coletiva ter expirado não altera a situação fática concreta, de que o montante pago ao Reclamante engloba o salário-hora e o descanso semanal remunerado. Sobre esse salário-hora, sistematicamente, ocorrem incidências dos reajustes salariais em suas respectivas vigências. Não se cogita, portanto, em novo pagamento da parcela, sob pena de enriquecimento sem causa’ (ID. a67cef6, grifamos), desmerecendo censura. ” (Grifei)



    Colhe-se, ainda, os seguintes excertos das informações prestadas pelo juízo reclamado (doc. 24, p. 12-13):



    “De efeito, foi consignado no v. Acórdão que o descanso semanal remunerado foi incorporado ao salário-hora em razão de norma coletiva, o que não implicou em benefício ou prejuízo ao trabalhador, pois tratou-se de mero critério de cálculo, adotando-se um divisor/multiplicador diferenciado à categoria.



      E, após o fim da vigência da referida norma, não houve desincorporação, ou seja, o DSR continuou sendo pago juntamente com o salário-hora, já integrando o cálculo das horas extraordinárias e do adicional noturno. 



    Dessa forma, o v. Acórdão não conferiu vigência à norma coletiva em momento posterior ao seu vencimento, mas reconheceu a existência de situação fática subjacente, no sentido de que os descansos semanais remunerados vindicados na reclamação trabalhista foram adimplidos, ainda que não tenham sido destacados do salário.



    Assim, verifica-se que não houve, in casu, adoção do entendimento contido na Súmula 277, do TST, ou de interpretação no sentido de se aplicar o princípio da ultratividade das normas coletivas. Inexiste aderência do caso em questão ao que foi decidido na ADPF 323, tratando-se de situações distintas.”



    In casu, ao contrário do que sustentado pela reclamante, o Tribunal trabalhista de origem, não declarou, ainda que tacitamente, a ultratividade de norma coletiva. Ante a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma invocado, revela-se incabível a presente reclamação, visto ser este instrumento via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Nesse sentido são os precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.121.633 – TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. EXAME DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, §5º, II, DO CPC. AÇÃO COLETIVA. BENEFÍCIO VALE CULTURA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 323. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM FUNDAMENTADA EM REGULAMENTO INTERNO DA EMPRESA RECLAMANTE. CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM FUNDAMENTADA EM REGULAMENTO INTERNO DA EMPRESA RECLAMANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 71.800-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/2/2025, grifei).



    "DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF) 323/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação constitucional ajuizada contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a qual determinou a inclusão da gratificação semestral para empregados ativos durante a vigência da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2004/2005, estendendo-a a empregados aposentados nos mesmos termos e períodos aplicáveis aos empregados ativos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão impugnada violou a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 323/DF. III. Razões de decidir 3. O ato combatido na reclamação não guarda estrita aderência ao paradigma invocado, dado que o Juízo de origem não chegou a apreciar o pedido de aplicação da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 323/DF, destacando-se que a referida decisão está fundamentada em interpretação do título executivo e não na ultratividade de norma coletiva. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários. _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 114, § 2º; CPC, art. 85, § 8º e § 11; RISTF, art. 161, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 323, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15/9/2022; Rcl 68.483 AgR/CE, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 2/9/2024; Rcl 59.650 AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, DJe 26/7/2024." (Rcl 70.274-AgR- Segundo, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 30/05/2025, grifei).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente